Tribunal: TJBA
Processo: 8013163-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013163-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

AGRAVADO: REJANE CRISTINE CARNEIRO SANTANA

Advogado(s)
:
JESSICA BATISTA GONCALVES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE VEÍCULO USADO. DEFEITO OCULTO. VAZAMENTO DE ÓLEO NO MOTOR. GARANTIA CONTRATUAL VIGENTE. FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. MANUTENÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. ART. 18 DO CDC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013163-22.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. e como agravada REJANE CRISTINE CARNEIRO SANTANA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento nos termos do voto da relatora.